Tribunal: TJES
Processo: 5002286-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002286-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ROSA MARTINS
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002286-66.2020.8.08.0000

Recorrente: Sérgio Rosa Martins

Recorrido: Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SÉRGIO ROSA MARTINS
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar, por considerar presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para fins de determinar a medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

Em suas razões, o Recorrente sustentou que: (
I
)
“
as partes firmaram contrato de financiamento de veículo sob número 20029255978 em 11 de setembro de 2018, tal financiamento se deu em 36 parcelas, sendo pagas 15 parcelas pelo Agravante, até o momento
”
;

(
II
)
“
em janeiro do presente ano, o Agravante deixou de proceder o pagamento das parcelas 16 e 17 (janeiro e fevereiro). No mês de março o Agravante tentou contato com a financeira por telefone, para emissão de boletos, visto que os pagamentos ocorriam em débito em conta, porém não logrou êxito (telefone inexistente)”
; (
III
)
“compareceu ao banco Santander e recebeu do gerente a informação de que o contato era feito diretamente com a financeira através de telefone (telefone informado pelo gerente era o mesmo que o agravante possuía e que já não existia mais)”
; (
IV
)
“buscou junto a loja/concessionária onde adquiriu o veículo, para tentar algum outro contato com a financeira, porem também não teve qualquer êxito, o que por si só já se demonstra um desrespeito da Agravante ao código de defesa do consumidor”
; (
V
)
“diante dessa situação de completo desamparo e silêncio por parte da Agravada, foi o Agravante surpreendido, em maio do corrente ano, com a presença de um oficial de justiça, acompanhados de destacamento policial e guincho, em uma mega operação para apreender seu veículo”
; (
VI
)
“e só então, é que o preposto da financeira, que acompanhou toda a diligência, lhe repassou um telefone de contato em que foi possível ao Agravante realizar contato com a financeira”
; (
VII
)
“após contato com a financeira, com o intuito de quitar as parcelas em aberto, foi informado pela atendente que deveria pagar a absurda importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) para reaver seu veículo, o que não foi aceito por ele”
; (
VIII
)
“a orientação de que para a purgação da mora enseja o deposito integral dos valores contratados (parcelas vencidas e vincendas), diante dos ditames previstos no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, restando alterada a natureza o contrato em espécie. A expressão “dívida pendente”, constante da redação do art. 3º do Dec-Lei nº 911/69, refere-se tão somente a dívida vencida”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer, inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como, seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo e ativo, determinando-se a imediata devolução do veículo até o julgamento final da lide.

Decisão (ID 751252) proferida em 23/09/2020, concedendo a assistência judiciária gratuita na seara recursal, e indeferindo
o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, consoante Certidão (ID 1038247).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002286-66.2020.8.08.0000

Recorrente: Sérgio Rosa Martins

Recorrido: Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

SÉRGIO ROSA MARTINS
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar, por considerar presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 para fins de determinar a medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

Em suas razões, o Recorrente sustentou que: (
I
)
“
as partes firmaram contrato de financiamento de veículo sob número 20029255978 em 11 de setembro de 2018, tal financiamento se deu em 36 parcelas, sendo pagas 15 parcelas pelo Agravante, até o momento
”
;

(
II
)
“
em janeiro do presente ano, o Agravante deixou de proceder o pagamento das parcelas 16 e 17 (janeiro e fevereiro). No mês de março o Agravante tentou contato com a financeira por telefone, para emissão de boletos, visto que os pagamentos ocorriam em débito em conta, porém não logrou êxito (telefone inexistente)”
; (
III
)
“compareceu ao banco Santander e recebeu do gerente a informação de que o contato era feito diretamente com a financeira através de telefone (telefone informado pelo gerente era o mesmo que o agravante possuía e que já não existia mais)”
; (
IV
)
“buscou junto a loja/concessionária onde adquiriu o veículo, para tentar algum outro contato com a financeira, porem também não teve qualquer êxito, o que por si só já se demonstra um desrespeito da Agravante ao código de defesa do consumidor”
; (
V
)
“diante dessa situação de completo desamparo e silêncio por parte da Agravada, foi o Agravante surpreendido, em maio do corrente ano, com a presença de um oficial de justiça, acompanhados de destacamento policial e guincho, em uma mega operação para apreender seu veículo”
; (
VI
)
“e só então, é que o preposto da financeira, que acompanhou toda a diligência, lhe repassou um telefone de contato em que foi possível ao Agravante realizar contato com a financeira”
; (
VII
)
“após contato com a financeira, com o intuito de quitar as parcelas em aberto, foi informado pela atendente que deveria pagar a absurda importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) para reaver seu veículo, o que não foi aceito por ele”
; (
VIII
)
“a orientação de que para a purgação da mora enseja o deposito integral dos valores contratados (parcelas vencidas e vincendas), diante dos ditames previstos no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, restando alterada a natureza o contrato em espécie. A expressão “dívida pendente”, constante da redação do art. 3º do Dec-Lei nº 911/69, refere-se tão somente a dívida vencida”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer, inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita, bem como, seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo e ativo, determinando-se a imediata devolução do veículo até o julgamento final da lide.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (ID 751252) indeferindo
o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso
, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“Inicialmente, em análise dos elementos carreados aos autos, tenho que o Recorrente demonstrou fazer jus à concessão da assistência judiciária gratuita, razão pela qual defiro a benesse postulada, exclusivamente para dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal.

Por conseguinte, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Como cediço, com o advento da Lei nº 13.043/2014, o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, passou a ter nova redação, a qual estabelece que a mora em Contratos de Financiamento garantidos por Alienação Fiduciária constitui-se com a ausência de pagamento da parcela no prazo estipulado, cabendo,
para a obtenção da Medida de Busca e Apreensão, a comprovação através de simples Notificação Extrajudicial do devedor, encaminhada pela via postal, com aviso de recebimento
,
in litteris
:

“
Art. 2º
(...)

§ 2º.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Corrobora com o aludido entendimento a atual jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE

DE

NOTIFICAÇÃO PESSOAL
. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.

INAFASTABILIDADE

DA

MORA.

HARMONIA

ENTRE

O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1

-

O

acórdão

recorrido

que

adota

a

orientação

firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

2 -
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp 709.013/MS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 21/11/2016)

No caso em tela, verifico que
a Notificação Extrajudicial fora devidamente entregue no endereço do Recorrente, no dia 04 de março de 2020,
consoante documentação apresentada (ID 717527), cumprindo, assim a empresa, com o dever de comprovar a mora do devedor.

Registra-se, neste particular, que a Notificação Extrajudicial trazia em seu conteúdo os telefones disponíveis da “Central de Relacionamento”, afastando, assim, a tese recursal de que inexistia meio disponível para contatar a empresa Recorrida em momento anterior à efetiva busca e apreensão do veículo, cuja diligência somente fora efetivada no dia 02 de junho de 2020.

Não passou despercebido, ademais, que as alegações recursais acerca da inexistência de telefone disponível, ou mesmo impossibilidade de buscar outros meios de contato para pagamento das parcelas em atraso, são desarrazoadas e genéricas, não tendo o Recorrente sequer indicado qual seria a linha telefônica à sua disposição, tampouco aquela informada pelo Banco Santander, nas quais não teria conseguido contato direto com a Recorrida.

De outra banda, também não se revela plausível a argumentação recursal no sentido de que, para a purgação da mora, se revelaria necessário, apenas e tão somente, o pagamento das parcelas vencidas, porquanto em confronto com a orientação sedimentada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.).
Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC)
.

2
. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1698348/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo/ativo ao Recurso, uma vez que restou evidenciada a comprovação da mora do Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 23 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sendo de notar que o Recorrente não logrou êxito em comprovar a verossimilhança dos argumentos recursais, seja em relação à impossibilidade de purgação da mora, em momento anterior ao cumprimento da medida de busca e apreensão, seja em relação à possibilidade de pagamento, apenas e tão somente, das parcelas vencidas, com a finalidade de afastar a mora comprovada nos autos.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002286-66.2020.8.08.0000

Recorrente: Sérgio Rosa Martins

Recorrido: Aymoré, Crédito Financiamento e Investimento S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DE MEIOS DISPONÍVEIS PARA CONTATAR A EMPRESA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO TOTAL DA DÍVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

I.
No caso em tela, verifico que a Notificação Extrajudicial fora devidamente entregue no endereço do Recorrente, no dia 04 de março de 2020, consoante documentação apresentada (ID 717527), cumprindo, assim a empresa, com o dever de comprovar a mora do devedor. O referido documento - Notificação Extrajudicial - trazia em seu conteúdo os telefones disponíveis da “Central de Relacionamento”, afastando, assim, a tese recursal de que inexistia meio disponível para contatar a empresa Recorrida em momento anterior à efetiva busca e apreensão do veículo, cuja diligência somente fora efetivada no dia 02 de junho de 2020
.

II.
As alegações recursais acerca da inexistência de telefone disponível, ou mesmo impossibilidade de buscar outros meios de contato para pagamento das parcelas em atraso, são desarrazoadas e genéricas, não tendo o Recorrente sequer indicado qual seria a linha telefônica à sua disposição, tampouco aquela informada pelo Banco Santander, nas quais não teria conseguido contato direto com a Recorrida.

III.
não se revela plausível a argumentação recursal no sentido de que, para a purgação da mora, se revelaria necessário, apenas e tão somente, o pagamento das parcelas vencidas, porquanto em confronto com a orientação sedimentada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(
STJ
; REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.).

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.